Tribunal: STF
Processo: HC 94397
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-09
Data de publicação: 2010-03-09

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Tráfico de entorpecentes. Comercialização de 
   "lança-perfume". Edição válida da Resolução ANVISA nº 104/2000. 
   Retirada do cloreto de etila da lista de substâncias 
   psicotrópicas de uso proscrito. Abolitio criminis. Republicação 
   da Resolução. Irrelevância. Retroatividade da lei penal mais 
   benéfica. HC concedido. A edição, por autoridade competente e de 
   acordo com as disposições regimentais, da Resolução ANVISA nº 104,
   de 7/12/2000, retirou o cloreto de etila da lista de substâncias 
   psicotrópicas de uso proscrito durante a sua vigência, tornando 
   atípicos o uso e tráfico da substância até a nova edição da 
   Resolução, e extinguindo a punibilidade dos fatos ocorridos antes 
   da primeira portaria, nos termos do art. 5º, XL, da Constituição 
   Federal.